Tribunal: TJDFT
Processo: 0706613-88.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINAR REJEITADA. IRDR N. 0718415-57.2019.8.07.0000. PREJUDICADO. SUSPENSÃO DO FEITO. IMPOSSIBILIDADE. AÇÃO INDENIZATÓRIA. GESTÃO DO FUNDO PASEP. BANCO DO BRASIL. MERO GESTOR. INGERÊNCIA SOBRE APLICAÇÃO DOS ÍNDICES DE CORREÇÃO E JUROS. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADES NA ADMINISTRAÇÃO DA CONTA. ÔNUS DA PROVA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não há que se falar em cerceamento de defesa quando o julgador entende desnecessária a produção de prova para a verificação da situação fática cogitada, mormente quando já existem nos autos documentos suficientes ao desate da lide.
2. O IRDR n. 0718415-57.2019.8.07.0000, proposto com a finalidade de uniformizar tese acerca dos índices de correção monetária e dos juros aplicáveis nas demandas revisionais do PASEP, foi julgado prejudicado, em 26/01/2024, razão pela qual não há falar-se em suspensão das ações que tratam sobre o tema ali versado.
3. O Banco do Brasil, como mero gestor das contas de valores oriundos da contribuição PASEP, não possui qualquer poder de administração que pudesse influir nos índices de correção monetária ou de juros, conforme art. 10 da Lei n. 9.715/1998.
4. Não há qualquer indício ou evidência que permita concluir que o apelado sacou valores para aplicações financeiras e/ou não restitui as quantias, até mesmo porque o banco não possuía poder de gerência sobre a conta PASEP, não tendo a autora se desincumbido de provar fato constitutivo de seu direito, conforme art. 373, inciso I, do CPC.
5. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO.